Tribunal: TJSP
Processo: 9000145-07.2012.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Embargos de declaração. Excepcional caráter infringente. Embargos a execução fiscal. Multa Administrativa. Exercício de 2009. Superveniente cancelamento da inscrição do crédito na dívida ativa. Homologação de desistência da execução. Inteligência do artigo 26 da Lei 6.830/80. Atribuição dos ônus do sucumbimento ao embargado. Recurso merecedor de abrigo.